Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-92.2023.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001479-92.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURI ZEMOLIN - CPF: 411.208.760-87 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (TESTEMUNHA), FABIO JOSE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 006.041.121-06 (TESTEMUNHA), ODETE MARIA CALEGARO - CPF: 997.859.351-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA).
PRETENSÃO DE

ABSOLVISÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, consistente no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de dolo e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados, nos autos, o dolo e a autoria do descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas judicialmente, a justificar a manutenção da condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é formal e de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante o resultado naturalístico ou o motivo da conduta.

4.

O dolo genérico se configura com a ciência da existência da medida protetiva e a prática voluntária da conduta proibida, o que se verificou no caso concreto, diante da comprovada intimação do réu e da sua deliberada aproximação da vítima.

5.

A palavra da vítima, coerente e harmônica em todas as fases, foi ratificada por depoimentos de policiais militares que presenciaram a movimentação das partes no evento e confirmaram a ocorrência do contato e da colisão veicular, evidenciando o descumprimento da medida.

6.

As divergências apontadas pela defesa são superficiais e não comprometem a solidez do conjunto probatório, formado por registros oficiais e testemunhos consistentes.

7.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando, como no caso, o acervo probatório é robusto e não deixa dúvidas quanto à ocorrência do fato típico e à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial.

2.

O dolo genérico se caracteriza pela ciência da medida e pela prática consciente da conduta proibida, sendo irrelevante o motivo da violação.

3.

A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.

4.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é firme e convergente no sentido da responsabilidade penal do réu.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 33 e 77; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal no 1018576-12.2023.8.11.0042, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

TJMT, Apelação Criminal no 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAURI ZEMOLIN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de
3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição por ausência de dolo, sob o argumento de que o apelante apenas transitava perto da vítima (indo ao banheiro) e que não tinha intenção de descumprir a medida protetiva. Argumenta, ainda, haver contradições nos depoimentos e insuficiência de provas para a condenação. (Id. 327251417)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 327251420)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 334055389).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia narra que;

(...) devido às ameaças, a vítima solicitou medidas protetivas urgentes, que foram concedidas em 03/06/2023, no processo n. 1000654- 51.2023.8.11.0108, dentre elas: a) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos metros) entre estes e o requerido; b) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica. O acusado e a vítima foram devidamente intimados sobre essa decisão. Contudo, mesmo sabendo das medidas protetivas concedidas, o acusado continuou a entrar em contato com a vítima, sendo certo que na data de 08/10/2023, a vítima estava em uma festa no salão paroquial da Igreja Católica, quando o denunciado passou por diversas vezes próximo a ela. Além disso, o denunciado chamou a ofendida para dançar e, diante da negativa, proferiu os seguintes dizeres: “isso vai ter volta”. Posteriormente, o acusado proferiu palavras de baixo calão em desfavor da vítima, que decidiu informar os fatos aos agentes de segurança que estavam no local. Não satisfeito, o acusado colidiu de forma proposital, no automóvel da ofendida, que estava estacionado (Imagens – ID n. 131885750, págs. 36/41).
Por fim, a ofendida relatou que não foi a primeira vez que o denunciado descumpriu as medidas protetivas.

Consta que, na data dos fatos, a vítima estava em uma festa no salão paroquial da Igreja Católica quando o apelante se aproximou da vítima, chamou-a para dançar e, após a recusa, proferiu ameaças e palavras de baixo calão. Ao sair, ele teria colidido propositalmente com o veículo estacionado da vítima.

A principal tese defensiva centra-se na alegação de ausência de dolo, sob o argumento de que ele já se encontrava no local quando a vítima chegou e que apenas passou próximo a ela para dirigir-se ao banheiro, sem intenção deliberada de descumprir a ordem judicial.

A
materialidade
do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência está comprovada pelos seguintes elementos de prova: a) Boletim de Ocorrência no 2023.286409 (Id. 327250489); b) Boletim de Ocorrência no 2023.286585 (Id. 327250488); c) Cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima (Id. 327250492); d) Depoimentos colhidos em juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório dos autos. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é de natureza formal e de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, independentemente de resultado naturalístico específico. Para sua configuração, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida pela decisão judicial, tendo a agente plena ciência da existência da medida protetiva.

No caso em análise, restou inequivocamente demonstrado que o apelante tinha pleno conhecimento das medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima a menos de 300 metros, tendo sido regularmente intimado da decisão judicial que as deferiu e, mesmo ciente dessas restrições, optou por permanecer no mesmo ambiente que a vítima, aproximando-se dela deliberadamente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dolo, em crimes desta natureza, se caracteriza pela simples desobediência consciente à ordem judicial.

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INVASÃO DOMICILIAR PERÍODO NOTURNO AMBOS POR TRÊS VEZES E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART.24-A DA LEI 11.340/06 POR ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA PRETENDESSE SE RECONCILIAR COM O OFENSOR – TIPO PENAL TEM COMO SUJEITO PASSIVO DIRETO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS– ABSOLVIÇÃO DA FIGURA TIPIFICADA NO ART.147 DO CP POR ATIPICIDADE DO DELITO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – O ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DE AMEAÇA. – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA PELA SENTENCIANTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em absolvição quando a palavrada vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado ,mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa - paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos. Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprira decisão judicial determinada. Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas.

(N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023)

O depoimento da vítima
ODETE MARIA ZEMOLIN
, prestado em juízo, revela-se coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, relatando que o apelante, além de se aproximar dela durante o evento, proferiu ofensas verbais e, ao deixar o local, colidiu com seu veículo. Sua narrativa encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Nesse ponto, cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando roborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça.

O policial militar
Fábio José de Almeida Silva
, em juízo, declarou que:

“(...) esta situação já um pouco antiga e sempre essa senhora, algumas vezes, esteve procurando a gente para relatar que estava sendo perseguida, ameaçada e salvo engano, até chegou ser agredida”. “(...)era uma festa que estava tendo e nós estávamos fazendo o policiamento e estavam os dois lá,
ela ia para um lugar, ele ia atras, ela ia e ele vinha e ficava aquele rolo, ela procurou a gente lá algumas vezes
”. “(...)
conseguimos falar com ele para ele largar mão disso e que ele tinha que manter uma distância dela, mas já tinha tomado uma
”. “(...)
ele pegou o veículo dele, saiu, foi até o dela, que estava estacionado na via lá, bateu, tentou bater salvo engano, quebrou alguma coisa lá, riscou o carro e saiu e tomou rumo ignorado
”. “(...) eu não me recordo, isso aí já tem uns dois anos, eu não me recordo se eu vi ele perto da vítima, mas que e
la foi reclamar que ele estava indo, isso ai sim, certeza, isso ai eu me recordo, que ela foi, procurou jeito lá durante o policiamento que ele “tava” indo lá procurar ela.”
“(...)
conversamos com ele lá no local, que se realmente ele estava fazendo isso, para ele evitar de fazer porque ela tinha medida protetiva
” (sic), (Id.

327251398)

Como visto, o depoimento da testemunha confirma a declaração da vítima, demonstrando que o acusado, mesmo advertido no local dos fatos sobre a existência da medida protetiva, persistiu na aproximação da vítima, além de colidir o seu veículo com o da vítima, antes de evadir do local.

De igual modo, o policial
José Luiz Ferreira e Porto Filho
aduziu, em juízo, que o apelante, antes de sair do local, colidiu o seu veículo com o da vítima. Vejamos:

“(...)uma senhora nos comunicou referente ao seu ex-marido ter pegado o veículo dele e ter batido na lateral do carro dela, estava perseguindo ela nessa data, segundo ela né. “(...)aquele dia eu só consegui visualizar ele com o veículo, mas saindo do local já”. (Id.

327251398).

Em juízo, ouvido na condição de informante, por ser filho das partes,
Nargel Zemolin
narrou que o seu genitor estava no local da festa.

Vejamos:

Advogada (Defesa): Desse tempo que eles estão separados, você tomou conhecimento ou você presenciou alguma vez, seu pai provocando sua mãe ou sua mãe provocando seu pai?

(...) Olha, eu vi, tipo assim, andando na rua, passando na frente do outro, mas geralmente andando na rua, é uma via pública, é acesso a todos, mas dizer de provocação, nenhuma.

Advogada (Defesa): O senhor esteve na festa?

“(...) não, eu não compareci nesta festa”.

Advogada (Defesa): O senhor sabe se neste dia o seu pai estava na festa, se sua mãe estava na festa?

“(...)sim, o pai “tava” porque eu cheguei a conversar com ele de “tardezinha” (sic) (Id.

327251398).

Advogada (Defesa):O senhor tem conhecimento de alguma situação em que seu pai precisou fazer boletim de ocorrência contra sua mãe pelo fato dela ter ido atras dele, dela estar trazendo algum tipo de dano para ele?

“(...) sim, na situação de quando cortou a mangueira do tanque do caminhão e a lona da camionete”. (sic) (Id.

327251398)

Advogada (Defesa):O senhor sabe se foi ela quem fez isso?

(...)Infelizmente, todo mundo tem que assumir o problema né, eu vi o vídeo, tem uma câmera lá em casa.

A alegação de que a vítima teria provocado o apelante, inclusive causando danos ao seu caminhão, não afasta a responsabilidade penal pelo descumprimento da medida protetiva. Eventuais ilícitos da vítima devem ser apurados em procedimento próprio e não autorizam o apelante a violar ordem judicial.

A defesa sustenta que não houve dolo na conduta do apelante, argumentando que ele não buscou infringir qualquer medida imposta ou se aproximar da vítima, pois já estava no local desde o período matutino, sendo surpreendido com a chegada dela no período da tarde. Alega ainda que as declarações dos policiais não condizem adequadamente com as declarações prestadas pela vítima, e que esta não comprovou ter sido ofendida verbalmente pelo apelante.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar. O fato de o apelante já estar no local quando a vítima chegou não afasta o dolo em sua conduta. Ao perceber a presença da vítima no evento, caberia ao apelante respeitar a distância mínima de 300 metros estabelecida na decisão judicial, o que não ocorreu.

As pequenas divergências apontadas são naturais em relatos sobre fatos ocorridos há mais de dois anos e não comprometem a essência dos depoimentos, que convergem no sentido de que o apelante descumpriu a medida protetiva ao se aproximar da vítima durante o evento.

Embora a alegação de que o apelante não teve intenção de descumprir a medida por já estar no local quando a vítima chegou não se sustenta.

A Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é de que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal, de mera conduta, exigindo apenas o dolo genérico para sua configuração. A ciência inequívoca do agente acerca da decisão judicial que impôs as medidas e a voluntariedade em praticar o ato proibido são suficientes para a caracterização do delito, sendo irrelevante o motivo que o levou a descumprir a ordem.

Nesse sentido, destaco precedente citado na sentença:

"1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) é formal, de mera conduta e exige apenas o dolo genérico para sua configuração. 2. A ciência inequívoca do agente acerca da decisão judicial que impôs as medidas e a voluntariedade em praticar o ato proibido são suficientes para a caracterização do delito, sendo irrelevante o motivo que o levou a descumprir a ordem. 3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória." (TJMT, N.U 1018576-12.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025).

Ademais, o princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando há dúvida razoável sobre a existência do fato ou sua autoria.

Portanto, o conjunto probatório é robusto, coerente e não deixa dúvidas quanto ao descumprimento da medida protetiva pelo apelante, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto por LAURI ZEMOLIN, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026